Tribunal: TJES
Processo: 5012207-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012207-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLA ROGERIA RIBEIRO LIMA
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REMOÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR DOS HC ANTERIORES. PREVENÇÃO DA CÂMARA.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 164 do RITJES prevê que “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
”.

2. Considerando a remoção do E. Des. Willian Silva para a Segunda Câmara Criminal desta Corte anteriormente à distribuição do presente remédio constitucional e havendo a prevenção desta Primeira Câmara para o julgamento do writ, não há que se falar em redistribuição do feito ou de incompetência desta relatora a ensejar a revogação da decisão de indeferimento da liminar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do agravo interno mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de habeas corpus, a qual objetivava a revogação da prisão preventiva da paciente, ora agravante, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar.

Aduz a agravante, em síntese, que há prevenção do e. Desembargador Willian Silva ante a distribuição anterior de outros
habeas corpus
relativos à mesma ação originária para o referido desembargador, razão pela qual deve ser revogada a decisão que indeferiu a liminar em razão da incompetência desta relatora.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID nº 4243728.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de habeas corpus, a qual objetivava a revogação da prisão preventiva da paciente, ora agravante, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar.

Aduz a agravante, em síntese, que há prevenção do e. Desembargador Willian Silva ante a distribuição anterior de outros
habeas corpus
relativos à mesma ação originária para o referido desembargador, razão pela qual deve ser revogada a decisão que indeferiu a liminar em razão da incompetência desta relatora.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que fora interposto agravo regimental que, em consonância com o princípio da fungibilidade, recebo como agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), tendo em vista ser o agravo regimental cabível de decisão do Presidente, Vice-Presidente ou Presidentes das Câmaras (art. 201 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – RITJES), não sendo quaisquer destes o caso desta relatora.

Com relação à insurgência do agravante, registro que o parágrafo único do art. 164 do RITJES prevê que “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
”.

Diante disso, considerando a remoção do E. Des. Willian Silva para a Segunda Câmara Criminal desta Corte anteriormente à distribuição do presente remédio constitucional e havendo a prevenção desta Primeira Câmara para o julgamento do
writ
, não há que se falar em redistribuição do feito ou de incompetência desta relatora a ensejar a revogação da decisão de indeferimento da liminar, a qual, inclusive, mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.